Tribunal: TJDFT
Processo: 0738590-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EM FACE DE MARIA JOSE DE SOUSA e JOSE LEITE DA SILVA. RECURSO PROVIDO. INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de curatela. 1.1. A embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão do julgado acerca da possibilidade de os recursos do curatelado serem utilizados também para o custeio das despesas familiares essenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão asseverou ser dever do curador prestar contas decorre diretamente da lei, conforme inteligência do art. 759, § 2o, do CPC; dos arts. 1.755, 1.756 e 1.757 c/c art. 1.774 do Código Civil; e do art. 84, § 4o, da Lei 13.146/2015. 3.1. A embargante não apresentou vícios no acórdão embargado, e sim apresentou justificativa em relação ao que foi decidido, em que pese a legitimidade das partes seja matéria de ordem pública, é vedado ampliar as questões discutidas no recurso, em sede de embargos de declaração, para incluir teses as quais não foram anteriormente levantadas, sob pena de supressão de instância, em razão de inovação recursal. 3.2. Os embargos de declaração se prestam exclusivamente a sanar eventuais vícios de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, bem como a correção de erro material. E na hipótese presente não se constata qualquer vício no aresto.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 759, § 2o, do CPC; arts. 1.755, 1.756 e 1.757 c/c art. 1.774 do CC; e art. 84, § 4o, da Lei 13.146/2015.
Jurisprudência relevante citada: 0704262-79.2020.8.07.0001, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, PJe: 26/06/2024.